Tribunal: STF
Processo: RHC 181608
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 506.137/RJ (eDOC 2, p. 53/63).
    Busca-se, em suma, o provimento do recurso para declarar a nulidade do processo, com a consequente extinção de punibilidade, em relação ao crime de atentado violento ao pudor, decorrente de vício de representação da vítima. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado (eDOC 5):
    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação de condenação por crime sexual, praticado contra menor de 14 anos de idade. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 2. Na espécie, a vítima, já maior de idade procurou as autoridades nos idos de 2013 - quando narrou que informou os abusos à sua mãe, que nada fez - e, não prescritos de todo os fatos, foi iniciada a ação penal, tudo conforme a redação do art. 225 do CP vigente em 2013, que exigia apenas representação, sem maiores formalidades ou questões de hipossuficiência e de violência real, para o MP mover ação penal por crime sexual, representante vítima adulta. 3. E ainda que os fatos - ocorridos até 2005, iniciados em 1998, quando a vítima tinha 5 anos de idade, quando já vigente a presunção de violência da alínea a do art. 224 do CP -, sejam anteriores à Lei 12.015/2009, o Texto Constitucional de 1988 (art. 227) e os Tratados Internacionais assinados pelo Brasil quanto a proteção à infância, já repeliam, conforme precedente do Pleno do e. STF (HC 123971/DF), a previsão legal de legitimidade do MP a ações penais por crimes sexuais contra crianças apenas à prova da hipossuficiência da família, de violência real, mediante representação. 4. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pelo desprovimento, no que tange às teses aduzidas pela defesa. 5. Pela concessão, de ofício, de ordem de HC, para que seja determinado que o JEP execute a pena em regime prisional inicial fechado, possibilitada a progressão de regime, observados, no mais, os requisitos a benefícios da LEP quanto a crimes hediondos. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de recurso em habeas corpus interposto contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, II, “a”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA  DECISÃO MONOCRÁTICA  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da  decisão monocrática  pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que se serve o Ministério Público para o início da ação penal. Precedentes. 3. É inviável anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito, pois, segundo jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal, as nulidades processuais concernem tão somente aos defeitos de ordem jurídica pelos quais afetados os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 131450, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.05.2016)
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental: 
    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra  decisão monocrática  proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. 1. É firme a orientação da Corte no sentido de que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra  decisão monocrática  proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da  decisão monocrática  pelo colegiado, impede o conhecimento do recurso como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar uma concessão de ordem ex officio. 4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 6. Recurso ordinário do qual não se conhece. (RHC 144668, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente